Tribunal: STF
Processo: RE 633912
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. TRIBUTO. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. Creditamento pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Constitucionalidade ou não. Repercussão geral reconhecida no RE nº 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13.3.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a constitucionalidade do creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.